Tribunal: STF
Processo: HC 250035
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 965.571/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenação pela prática do crime de receptação de animal, teve o pedido de progressão de regime indeferido pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos seguintes: 



    [...]



    O condenado não faz jus à progressão de regime prisional, para o semiaberto. Com efeito, depois de acurada análise do parecer emitido pela equipe técnica de avaliação exame psicossocial, conclui-se que nas condições atuais não se mostra aconselhável a concessão de progressão de regime prisional ao condenado, porquanto ainda não se apresenta devidamente preparado para essa nova etapa do cumprimento de pena. Nota-se que no exame criminológico existem importantes observações desfavoráveis ao condenado, em destaque para o fato de apresentar comportamento desafiador em relação às normas disciplinares. Em outras palavras: o sentenciado ainda não assimilou adequadamente a terapêutica penal de reeducação, não ostentando, por conseguinte, aptidão para desfrutar de regime prisional menos rigoroso, dotado de certas regalias e de menor vigilância. Mostra-se ele, ainda, carente de autodisciplina e de senso de responsabilidade, condições imprescindíveis para ingressar no regime prisional em questão. 



    [...]



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] pretende o impetrante utilizar o presente remédio constitucional para impugnar r. decisão para a qual existe recurso específico o agravo em execução, que já foi, inclusive, interposto pela Defesa, de sorte que esta Colenda Câmara irá dirimir, a seu tempo e pela via própria (autos nº 0011331-09.2024.8.26.0496), a questão de fundo suscitada neste writ. 



    [...]



    Ex positis, não conheço da impetração. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, ao fundamento de que: 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: por tudo que consta nos autos, com destaque ao relatório psicológico, boletim informativo e atestado de comportamento carcerário, o Paciente também preenche os requisitos subjetivos, exigidos pela Lei, para concessão da progressão ao regime semiaberto. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja determinada sua imediata progressão ao regime pretendido (semiaberto).



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente